Tribunal: TJMT
Processo: 1034513-23.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034513-23.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO CALZOLARI - CPF: 045.429.301-14 (ADVOGADO), JOSE ROGERIO ALVES - CPF: 793.837.509-87 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DIRETA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO DESPACHO CITATÓRIO – ATO DILIGENTE DO EXEQUENTE – SÚMULA 106 DO STJ – INÉRCIA NÃO CONFIGURADA – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PROCURAÇÃO SUBSCRITA POR DIRETORA JURÍDICA – VALIDADE – DOCUMENTOS APONTADOS COMO PROVA DE IRREGULARIDADE COM DATAÇÃO ANTERIOR À OUTORGA –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1034513-23.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: JOSÉ ROGÉRIO ALVES

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
JOSÉ ROGÉRIO ALVES
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 342214880) que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo inalterada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pelo ora agravante, entendendo que não consumou-se a prescrição da pretensão executiva e que não há vício na representação processual do banco ora agravado.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“o acórdão não apreciou todos os fatos concretos e determinantes, expressamente suscitados pelo embargante e devidamente comprovados nos autos, os quais constituíram causa direta e exclusiva do atraso na efetivação da citação. Tais fatos não são imputáveis ao funcionamento do aparato judiciário, mas à condutas do próprio exequente, e mostram-se essenciais para a correta aplicação do art. 240, §2º, do Código de Processo Civil e para a adequada verificação da ocorrência da prescrição. A omissão não está no reconhecimento da certidão negativa em si, mas no que ocorreu após essa certidão e nas consequências jurídicas desses acontecimentos”
(sic).

Sustenta que
“Após a certidão do oficial de justiça (ID nº 159960129), que devolveu o mandado sem cumprimento por ausência de recolhimento correto da diligência, o exequente deveria recolher o valor correto da diligência, mas não o fez. Em vez disso, requereu indevidamente a citação por edital (ID nº 161265605), antes de esgotar a via ordinária, pedido que foi expressamente indeferido pelo juízo de origem (ID nº 161497677, em 08/07/2024), justamente pois ao invés de requerer citação por edital deveria ter recolhido a guia da diligência corretamente”
(sic).

Mensura que
“quando o exequente finalmente praticou o único ato apto a viabilizar a citação, a prescrição já estava consumada havia quase dois anos. O acórdão não cruzou essas datas, não examinou o momento do recolhimento correto em relação ao termo final da prescrição, e não enfrentou a consequência jurídica inevitável: a perda do efeito interruptivo do despacho citatório, nos termos do art. 240, §2º, do CPC, em razão da morosidade causada pelo próprio exequente”
(sic).

A par desses argumentos, pugna
“[...] que o acórdão reavalie a conclusão adotada, reconhecendo que a demora na efetivação da citação não decorreu de entraves do Judiciário, mas de conduta imputável exclusivamente ao exequente, afastando-se a aplicação do art. 240, §1º, do CPC e da Súmula 106 do STJ, com a consequente atribuição de efeitos infringentes e o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva”
(sic).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DIRETA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO DESPACHO CITATÓRIO – ATO DILIGENTE DO EXEQUENTE – SÚMULA 106 DO STJ – INÉRCIA NÃO CONFIGURADA – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PROCURAÇÃO SUBSCRITA POR DIRETORA JURÍDICA – VALIDADE – DOCUMENTOS APONTADOS COMO PROVA DE IRREGULARIDADE COM DATAÇÃO ANTERIOR À OUTORGA – AUSÊNCIA DE VÍCIO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É de se rejeitar a alegação de prescrição da pretensão executiva fundada em cédula de crédito rural quando a ação foi ajuizada dentro do prazo trienal legal e o despacho que ordenou a citação retroage à data da propositura da demanda, nos termos do art. 240, §1º, do CPC.

Não se configura inércia da parte exequente quando demonstrado que esta diligenciou continuamente para a localização do devedor e complementação das custas, não sendo razoável imputar-lhe a responsabilidade por entraves operacionais do Poder Judiciário, nos termos do §3º do art. 240 do CPC e da Súmula 106 do STJ.

A alegação de vício na representação processual não se sustenta quando os instrumentos de mandato foram firmados por pessoa indicada como Diretora Jurídica à época de sua outorga, e os documentos que apontam eventual irregularidade remontam a período anterior, sendo inaplicável a presunção de ilegitimidade sem prova contemporânea da desconformidade.

A ausência de demonstração inequívoca da invalidade do mandato judicial, aliado ao disposto no Estatuto Social da instituição financeira, que admite a subsistência dos poderes mesmo após eventual desligamento do subscritor, afasta a tese de nulidade da representação.”

A parte embargante aponta omissão no julgado, no que concerne à alegada ocorrência de prescrição, ao argumento que o acórdão, embora tenha afastado a prejudicial sob o fundamento de inexistência de inércia do exequente, deixou de apreciar fatos concretos e determinantes expressamente suscitados no recurso, especialmente quanto ao recolhimento tardio da diligência de citação e ao requerimento indevido de citação por edital, circunstâncias que, segundo sustenta, teriam dado causa exclusiva ao retardamento da citação e, por conseguinte, à consumação do prazo prescricional.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou a questão, não havendo nenhuma omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] No que tange a alegação de prescrição da pretensão, é cediço que, esta, apenas ocorre se a ação não fosse ajuizada dentro do lapso temporal prescricional ou o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao agravado, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei, o que não ocorreu in casu.

O título que lastreia a execução é uma Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária (nº 40010899) e teve como data de vencimento da última parcela o dia 01 de novembro de 2019.

Igualmente, resta incontroverso que a ação foi ajuizada em 08 de julho de 2020 e que o despacho que ordenou a citação foi proferido em 27 de julho de 2020, ambos, portanto, dentro do prazo prescricional de três anos previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

O artigo 240, §1º, do Código de Processo Civil é cristalino ao dispor que “A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação”.

Constata-se que a interrupção da prescrição retroagiu à data de propositura da demanda, visto que o autor promoveu o ato citatório regularmente (art. 240, § 2º, do CPC), dado o reiterado e diligente atendimento à sua obrigação em fornecer os meios materiais e impulsiona regularmente o feito até a efetiva citação, como verificado na origem, de modo que não pode ser prejudicado pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário (art. 240, § 3º, do CPC),

[...]

De igual modo, o §2º do mesmo dispositivo condiciona a eficácia interruptiva à adoção das providências necessárias para viabilizar a citação, no prazo de 10 (dez) dias.

Verifica-se dos autos, contudo, que o exequente, embora inicialmente tenha recolhido valor insuficiente para a diligência de citação, diligenciou ao longo do processo, buscando a localização do executado e regularizando as pendências com o erário, conforme se depreende do histórico processual. Não se pode imputar ao exequente, sem mais, a responsabilidade exclusiva por eventual retardo na concretização da citação.

Assim, deve ser invocada ao caso a aplicação da Súmula 106 do STJ, que é clara ao dispor, verbis:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

A citação somente se materializou em 15 de agosto de 2024, fato que, à primeira vista, poderia indicar a perda do direito de ação.

No entanto, conforme bem destacado pela instância de origem, a mora na citação decorreu de entraves operacionais e dificuldades de localização do devedor, revelando-se, portanto, inidônea a tese de inércia do credor.

Dessa forma, sendo a demanda proposta antes de transcorrido o lapso temporal prescricional e não havendo a citação em razão da demora do judiciário, não há que se falar em ocorrência da prescrição.

[...]

Desse modo, a demora na citação da agravante não foi motivada em razão da desídia dos agravados, o que afasta a prescrição, nos termos do § 3º, do art. 240, do CPC.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via eleita, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASEP - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADAS – MÁ GESTÃO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”

(N.U 1001617-30.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp nº 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO – CADEIA DE FORNECIMENTO – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”

(N.U 1050639-98.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026